Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VEÍCULO. CONCURSO DE AGENTES. DOIS APELANTES. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. CONFISSÃO CORRÉU. PRESO EM FLAGRANTE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE MICHAEL PROVIDO. RECURSO DE WESLEY DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, estabeleceu novo paradigma acerca da prova de reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase de inquérito policial, ao indicar que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é de observância necessária, visto que as formalidades constituem garantia mínima ao investigado.
2. Não há falar em nulidade por ausência de observação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando não foi exibida fotografia ao réu, não foi formalizado o procedimento de reconhecimento de pessoa e a condenação foi embasada em outros elementos de prova e de informação.
3. A vítima reconheceu um dos réus. Quanto ao outro, a mera referência da vítima no sentido de que o agente que o abordou era “morenão” e tinha barba estilo cavanhaque, e que o apelante foi o único homem “moreno” detido dentro do veículo pela polícia, não se revela suficiente e seguro para atestar a coautoria por parte deste recorrente.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva de um dos réus, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Tratando-se de multirreincidência, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu MICHAEL provido. Recurso do réu WESLEY desprovido.